Tribunal: STF
Processo: HC 271906
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Paulo Sergio Dias Cabral e Victor Hugo Rodrigues da Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REEXAME DE PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. CÂMERAS CORPORAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não se presta à rediscussão do conjunto fáticoprobatório nem ao reexame aprofundado de fatos e provas, sendo inadequada a via eleita para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da suficiência do acervo probatório e da credibilidade das testemunhas. 2. O Tribunal de origem, com base em prova oral colhida sob contraditório e em elementos materiais judicializados, concluiu de forma motivada pela existência de provas suficientes da materialidade e autoria, ressaltando a coerência dos depoimentos policiais entre si e com os elementos colhidos na fase inquisitorial. 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneos os depoimentos de policiais prestados em juízo, sobretudo quando coerentes e não infirmados por elementos objetivos que indiquem parcialidade ou inidoneidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade dessa prova, o que não ocorreu no caso concreto. 4. A alegação de contradição entre depoimentos policiais e imagens das câmeras corporais, bem como a tese de perda de uma chance probatória pela suposta obstrução ou incompletude das gravações, demandaria juízo comparativo entre suportes probatórios e revaloração da prova, providência incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 1.070.942 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese seja restaurada, em todos os seus termos, a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Japeri, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0800834-70.2024.8.19.0083), observei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus (desde “27/10/2025”). 

Nesse contexto, não há ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto o Supremo também firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

É que, conforme bem exposto pelo Superior Tribunal de Justiça:
 
Dos trechos colacionados, verifica-se que a Corte Local concluiu, motivadamente, a partir de prova oral colhida sob contraditório e elementos materiais judiciais, pela presença de provas suficientes de materialidade e autoria do delito para a condenação dos pacientes. 
A alegação de que os depoimentos dos policiais teriam sido frontalmente desmentidos pelas imagens das câmeras corporais, bem como a tese de deliberada obstrução do equipamento e de perda de uma chance probatória, foram apreciadas pelo Tribunal de origem, que registrou ter tido acesso apenas à gravação proveniente de uma única câmera e que os agentes ouvidos participaram efetivamente da operação, não havendo divergências significativas capazes de retirar a credibilidade das declarações. 
Desse modo, verifica-se que os argumentos utilizados no acórdão demonstram a existência de arcabouço probatório válido, formado por prova oral colhida sob contraditório e elementos materiais judicializados, a partir do qual se firmou o juízo condenatório. 
A pretensão defensiva, embora travestida de revaloração jurídica, reclama juízo comparativo entre suportes probatórios — depoimentos e registros audiovisuais — e revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias quanto à credibilidade das testemunhas e à suficiência do conjunto probatório, providência incompatível com a via eleita. 
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não se verificou no caso concreto.
Nesse aspecto, é “pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado” (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).
[...]
A invocação da teoria da perda de uma chance probatória e a crítica à aplicação da Súmula n. 70 do TJRJ, tal como deduzidas, igualmente demandam incursão no acervo fático-probatório e rediscussão da valoração das provas produzidas, o que não se admite na estreita via do habeas corpus. 
Nesse contexto, repito, a via do habeas corpus não comporta a rediscussão do conjunto probatório para infirmar juízo condenatório formado pelas instâncias ordinárias, sobretudo quando, como no caso, há detalhado exame das circunstâncias fáticas tanto na sentença quanto no acórdão.

Nesse mesmo sentido, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP: “não existir prova suficiente para a condenação” — seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação dos ora pacientes, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

[...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente